Tribunal: TJDFT
Processo: 0741105-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Trata-se embargos de declaração opostos pela parte impetrante, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, em face da decisão monocrática de ID 56614165, que julgou extinto, sem julgamento do mérito, o mandado de segurança, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Alega a parte ora embargante, em síntese, que a decisão monocrática incorre nos vícios de obscuridade e contradição ao argumento de que não estão fundamentados os motivos pelos quais restou reconhecida a perda superveniente do objeto da ação mandamental, asseverando que a deliberação posterior do Conselho de Administração não convalida a ilegalidade e que sua pretensão é destinada à declaração da ilegalidade do Decreto Distrito n.o 44.098/2023. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados e, com efeitos infringentes, determinado o regular processamento do mandado de segurança com a análise final da questão de mérito. Contrarrazões no ID 59626924. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Por se tratar de aclaratórios opostos em face de decisão exarada no exercício do exame unipessoal, cabível sua análise monocrática com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Para efeito de manejo dos embargos de declaração, ocorre a contradição quando a decisão apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação, no dispositivo, ementa ou no acórdão que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do voto; e, obscuridade, quando a fundamentação é, total ou parcialmente, incompreensível, não se confundindo com a interpretação de direito tida por contrária aos interesses da parte. Na espécie, não há vício a ser sanado. A decisão ora embargada (ID 56614165) permite identificar, em fundamentação suficiente, as razões do reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança frente ao confronto entre a causa de pedir central e posterior acontecimento pela formação e reunião do Conselho de Administração, que ratificou os aumentos dos valores definidos pela Portaria INAS 102/2023, adequando-o às exigências do artigo 21, §§1o e 2o, da Lei Distrital 3.831/06 Na espécie, o exame das razões dos aclaratórios denotam o interesse em rediscutir e reformar os termos fixados na decisão monocrática, providência incompatível como manejo dos embargos de declaração. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que torna imprópria a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não meio de substituição de provimentos judiciais. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora